Tribunal: TJMT
Processo: 1010770-77.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010770-77.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0002-20 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), JOSILCO LUIS MOURA - CPF: 957.590.260-20 (RECORRIDO), WENDRILL FABIANO CASSOL - CPF: 066.734.534-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS –DEMORA PARA O DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA – REVELIA DA RECLAMADA - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164661166,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento de indenização por incidente de espera/estadia, no valor de
R$ 8.334,84 (oito mil e trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos),
corrigido pelo INPC, desde a propositura da ação, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

Preliminares
:

1)

Ilegitimidade ativa
ad causam
– Extinção do processo sem resolução de mérito;

2)

Ilegitimidade passiva – Cobrança que deve ser arcada pelo causador da demora;

3)

A incompetência territorial – Foro eleito domicílio da recorrente é o competente – Extinção do feito sem resolução de mérito.

Mérito
:

1)

Julgamento contrário ao que estabelece a Lei 11.442/07 sobre estadias;

2)

A limitação legal ao valor dos prejuízos resultantes de atraso.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é proprietário do caminhão placa MML7H20, tendo sido contratado pela empresa reclamada para realizar o transporte de milho em grãos (carga granel), pesando 50,920 toneladas, com saída de
Jaciara-MT
e previsão de descarregamento em
Chapadão do Sul-MS
, no valor bruto de
R$ 8.400,15 (oito mil e quatrocentos reais e quinze centavos).

Afirma que o
motorista efetuou o carregamento em
16/12/2021
,
às
10h19min
, sendo orientado a aguardar o agendamento da descarga, o que somente ocorreu em
20/12/2021
,
às
08h28min
.

A demandada, apesar de devidamente citada e intimada em
26/05/2022
(id. 164661163), deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada no dia
28/09/2022
(id. 164661165), tornando-se revel.

A contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial,
contudo, não induz, necessariamente, a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos
, na forma que dispõe o art. 20, da Lei no 9.099/95.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por incidente de espera/estadia, no valor de
R$ 8.334,84 (oito mil e trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos),
corrigido pelo INPC, desde a propositura da ação, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

Em argumento recursal, a recorrente alega, em preliminar, a ilegitimidade ativa da parte autora, em razão da ausência de comprovação da relação contratual entre a reclamada e o reclamante.

Ainda, afirma que o autor não possui legitimidade para postular a cobrança de estadia em nome da empresa subcontratada
Cooperativa de Transportadores Autônomos de Alto Garças – COOT.

Pois bem, analisando os autos
, vejo que a sentença recorrida merece reforma para que
seja declarada a ilegitimidade ativa
.

Isso porque, o contrato de prestação de serviços de transporte firmado com a recorrente envolve terceira pessoa como contratada e não o reclamante.

No caso, o DACTE anexado à exordial indica como subcontratada a
Cooperativa de Transportadores Autônomos de Alto Garças
- COOT, acusando como motorista o Sr.
Rodolfo Leobet
, sendo que
inexiste nos autos demonstração que o autor seja o proprietário do veículo que realizou o transporte.

O direito invocado pelo recorrido encontra-se disciplinado no art. 11, § 5o, da Lei 11.442/2007,
in verbis
:

Art. 11. (...)

§ 5
o

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será
devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)
(grifei)

Logo, a legislação supra prevê como titular do direito, quando da extrapolação do prazo para a carga e descarga de mercadoria, o Transportador Autônomo de Carga – TAC ou a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC,
não restando demonstrada a legitimidade ativa da parte autora para pleitear a indenização a título de estadias pela demora no descarregamento.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO PARA O DESCARREGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDA A PRELIMINAR VENTILADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS.

Não figurando o Recorrente no contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário, resta por afastada sua legitimidade ativa ad causam
, na medida em que pleiteia eventual direito de outrem.

Assim, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa é medida que se impõe.

Recurso conhecido e acolhida a preliminar ventilada em contrarrazões recursais.

(TJMT - N.U 1021144-89.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada para declarar a ilegitimidade ativa, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Insta ressaltar que a ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, devendo ser examinada até mesmo de ofício, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC. A propósito:

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA ESTADO– AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO A QUO DA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE AUTORIZA O JULGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE ALEGAÇÃO PELAS PARTES
– SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA JULGAR EXTINTO O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 8010687-24.2015.8.11.0055. Relatora: Dra. Patrícia Ceni. Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para acolher a preliminar de
ilegitimidade ativa
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito,
nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023